Tribunal: TJSP
Processo: 2225441-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Insurgência contra decisão que a indefere – Ausência de declaração de pobreza – Presunção do art. 105 do NCPC não incidente no caso – Elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão – Inexistência de provas bastantes quanto à insuficiência de recursos – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do NCPC. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000063706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2225441-04.2019.8.26.0000,
da Comarca de Cajamar, em que é agravante MARIA
GONÇALVES KALICKI, é agravado MUNICÍPIO DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2225441-04.2019.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 37.083 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Agravo de Instrumento no 2225441-04.2019.8.26.0000
Agravante
: Maria Gonçalves Kalicki
Agravado
: Município de Cajamar
Comarca
: Cajamar
Voto no 37.083.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Insurgência
contra decisão que a indefere
Ausência de
declaração de pobreza Presunção do art. 105
do NCPC não incidente no caso Elementos que
indicam a falta dos pressupostos legais para a
concessão
Inexistência de provas bastantes
quanto à insuficiência de recursos Artigo 99, §§
2o e 3o, do NCPC. Agravo não provido.
V i s t o s.
Trata-se de agravo de decisão copiada a
fls. 103/104 que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça.
Busca a agravante a reforma do decisum aos seguintes
argumentos, em resumo: a agravante cuida de 15 lotes no
município de Cajamar que recebeu de herança de seu falecido
marido e sogra e que ainda não entraram na partilha dos bens e,
vem com muito sacrifício tentando arcar com os impostos destes
lotes e isso tem consumido a maior parte da sua pensão, portanto,
não tem condições de arcar com despesas judiciais além do fato
de já ser idosa e ter custos com outras despesas; além disso, a
decisão agravada foi proferida sem que a agravante tivesse podido
se manifestar, de maneira que ela está calcada em um fundamento-
surpresa; a decisão viola também o artigo 99, §§ 2o e 3o do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2225441-04.2019.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 37.083 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
porque há declaração de pobreza nos autos, que foi
desconsiderada pelo Juízo a quo; e, uma vez ausente qualquer
prova em contrário, devem prevalecer os termos da declaração;
em suma, não tem a agravante qualquer condição econômico-
financeira para arcar com as despesas de todos os processos, pois
a mesma tem contra si 65 (sessenta e cinco) execuções fiscais
tramitando no Fórum de Cajamar; o fumus boni juris, por sua vez,
é evidente, já que devem ser aplicados ao caso em comento não só
os princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos
seguintes do CPC, que resguardam o direito da agravante.
Regularmente processado, com efeito
suspensivo, e respondido. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, a decisão da Douta
Magistrada de primeiro grau há de ser mantida, por se tratar de
caso em que não restou comprovado, pela peticionária, o direito
aos benefícios da gratuidade judiciária.
Em primeiro lugar, como o pedido de
justiça gratuita foi realizado por meio de advogado, tanto na
exceção de pré-executividade, copiada a fls. 70/79, quanto neste
agravo de instrumento, fazia-se necessária a observância do que
dispõe o artigo 105 do Código de Processo Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2225441-04.2019.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 37.083 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
“A procuração geral para o foro,
outorgada por instrumento público ou particular assinado pela
parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se
funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e
assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem
constar de cláusula específica.”.
Entretanto, a procuração encartada a fls.
102, como se vê, não contém cláusula específica que autorize o
subscritor daquela petição a realizar tal requerimento, nos moldes
do art. 105 do NCPC. E nem ao menos há nos autos alguma
declaração de hipossuficiência de recursos subscrita pela
agravante.
Logo, a presunção estabelecida no § 3o
do artigo 98 do NCPC não incide no caso destes autos, de tal
modo que cumpria, sim, à executada comprovar uma insuficiência
de recursos tendente a impedi-la de arcar com os custos do
processo sem prejudicar sua subsistência ou a de seus
dependentes.
Nesse passo, os documentos copiados a
fls. 84/89 não são aptos a comprovar sua total impossibilidade de
suportar as custas e despesas judiciais. Essa documentação não
traz de forma detalhada as informações sobre despesas e receitas
da recorrente em períodos recentes; mas indica, ao contrário, que
a agravante recebe mensalmente, a título de pensão mortis causa,
uma remuneração que é como bem explicou a Douta Juíza a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2225441-04.2019.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 37.083 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
bem superior à média de remuneração da população brasileira.
Além disso, na própria peça de agravo, a
agravante afirma ser proprietária de 15 imóveis só na cidade de
Cajamar, o que também, à vista do conjunto probatório aqui
coligido, só vem enfraquecer a argumentação veiculada pela
agravante.
Assim, revogando-se o efeito suspensivo
concedido a fls. 113/114, indefere-se o pedido de justiça gratuita,
pois, à míngua de provas mais convincentes, a alegada dificuldade
de pagar os custos inerentes a este processo não aparenta ser
insuperável a ponto de comprometer a subsistência da recorrente.
À vista do exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao agravo.
Por fim, para fins de regularização do
presente recurso, promova a recorrente, no prazo de cinco dias, o
devido e regular recolhimento das custas, na forma 1.007, § 4o, do
NCPC.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica